Tribunal: STF
Processo: RHC 239807
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por K. H. A. S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 829.451/SPC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Sustenta a defesa, em suma, que, à míngua de fundamentação idônea, foi aplicada ao recorrente medida socioeducativa de internação, em razão da prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).



    Requer, ao final, 



    “seja CONHECIDO o presente recurso, para que ao final lhe seja DADO PROVIMENTO, reformando a decisão que denegou a ordem de habeas Corpus pleiteada, com o fito de que seja CONCEDIDA ordem de Habeas Corpus ao recorrente ..., reconhecendo-lhe o direito a aplicação de medida socioeducativa diversa da segregação de liberdade, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores, em especial a inexistente reiteração delituosa, reformando a decisão de origem, aplicando-lhe medida socioeducativa diversa, em especial, alternativa ou cumulativamente, as medidas socioeducativas previstas no artigo 112, incisos I, III e IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, posto que melhor se coadunam a condição especial do recorrente, ante aos esforços dignos já despendidos conforme narrado e comprovado nos autos, expedindo-se o necessário para que o recorrente não seja levado à internação.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Estatuto da Criança e do Adolescente. Recurso ordinário em habeas corpus. Acórdão do STJ que manteve medida socioeducativa de internação a menor infrator. Ato análogo ao crime de tráfico de drogas. 



    1. Peculiaridades do caso que justificam a necessidade da medida socioeducativa de internação. 2. Pelo desprovimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR OUTRA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. PREVISÃO LEGAL. ART. 122, II, DO ECA. PRECEDENTES. INEXIGIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO INFRACIONAL ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A medida socioeducativa de internação aplicada ao agravante foi fundamentada não apenas com base na gravidade do ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mas principalmente no fato de "o adolescente registra[r] antecedente na justiça especializada e já [ter sido] submetido a medidas socioeducativas, inclusive a semiliberdade, por fatos cometidos no início do ano", a denotar sua propensão à reiteração na prática de atos infracionais de natureza grave. 



    2. No caso, é aplicável a medida mais gravosa de internação, que está autorizada na hipótese, prevista no art. 122, II, do ECA, tendo em vista a reiteração no cometimento de infração grave. Precedentes. 



    3. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal (HC n. 441.252/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/8/2018, DJe 22/8/2018). Precedentes" (AgRg no HC n. 767.093/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a medida socioeducativa em questão está amparada pelo inciso II do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “tendo em vista a reiteração no cometimento de infração grave.”



    Consoante se lê na jurisprudência tranquila da Corte: 



    “Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves. II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização” (HC nº113.758/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/12).



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC nº 112.248/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/5/13);



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. OCORRÊNCIA, CONTUDO, DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE. ORDEM DENEGADA. 1. O ato infracional em tela - equiparado ao crime de tráfico de drogas - não justifica, por si só, a aplicação da medida sócio-educativa de internação, pois não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa. 2. Contudo, a medida de internação se justifica, diante da reiteração no cometimento de infrações graves, como verificado no caso. 3. Mostrando-se insuficiente a medida sócio-educativa aplicada anteriormente, mostra-se recomendável a medida de internação. 4. Ordem denegada” (HC nº 84.218/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/08).



    Por fim, transcrevo trecho da manifestação da douta PGR que bem demonstra a adequação da medida sócio-educativa aplicada ao recorrente, nos termos dos precedentes acima referidos:



    “A par da gravidade do ato infracional, tem-se que as instâncias a quo fundamentaram a aplicação da medida socioeducativa de internação com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que “apesar de o ato infracional não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, a aplicação de medida socioeducativa de internação revela-se mais adequada à ressocialização do menor, diante da notícia de que nesta mesma data Kauã foi julgado e condenado por este Juízo em razão da prática outro de tráfico de drogas no dia 24 de fevereiro de 2020, ocasião em que estava guardando para fins de tráfico 136 porções de maconha, com peso 407,15g. Poucos meses depois foi flagrado novamente, dessa vez com 02 porções de maconha, pesando 49,93g e 40 porções de cocaína, pesando 16,93g” (fl. 470). 



    Assim, tendo em vista que em liberdade e em um curto período de tempo recorrente foi apreendido duas vezes pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, mostra-se inadequada a aplicação de alguma das medidas socioeducativas previstas no art. 112, incisos I, III e IV, do ECA, sendo que a internação é a providência mais adequada para que haja efetiva ressocialização do adolescente.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente